Tribunal: TJDFT
Processo: 0744308-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALCELER MARQUES ARAÚJO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos da Execução proposta por “CENTRO DE ENSINO SIMETRIA ACADEMIA E EVENTOS LTDA – ME” em desfavor do ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora” apresentada pelo executado, ora agravante. O executado interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do “decisum a quo”, “e determinar a extinção da execução pelo cumprimento da obrigação”, por entender que houve excesso de execução. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Com efeito, não há como admitir a discussão da matéria trazida a lume no presente recurso, tendo em vista que o executado, ora agravante, não exerceu – a tempo e modo – a faculdade de opor Embargos à Execução, levando ao julgador de primeiro grau a tese relativa ao excesso de execução. Em verdade, o executado ainda opôs os aludidos Embargos à Execução (autos de n. 0714782-75.2019.8.07.0020), todavia, estes foram extintos sem resolução de mérito, uma vez que o executado/embargante, ora agravante, “deixou de providenciar o devido recolhimento das custas iniciais, o que por si só já seria causa suficiente ao indeferimento da inicial”, e, instado a se manifestar, “não indicou quais elementos fático-jurídicos embasam seu interesse de agir.”. Dessa forma, mostra-se manifestamente extemporâneo o inconformismo manifestado no presente Agravo de Instrumento, uma vez que o agravante tomou por base o pronunciamento judicial que se limitou a rejeitar a impugnação à penhora. Cumpre consignar que a questão à penhora, em si, não constitui objeto do presente recurso, que trata, tão somente, de um suposto excesso de execução, matéria que se encontra preclusa. Consoante dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”. Na hipótese sub examine, ficou caracterizada a ocorrência de preclusão, o que inviabiliza a rediscussão da matéria trazida no presente recurso, tendo em vista que a questão relativa ao valor do crédito, vale repetir, já se encontra preclusa. Com estas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do NCPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora